Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-75.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CÍVEL FIXADA EM SENTENÇA PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para majorar a indenização por danos morais, acrescendo ao valor mínimo fixado na sentença penal (R$ 500,00) a quantia de R$ 12.000,00, em favor da autora, vítima de violência doméstica. O apelante suscita preliminar de nulidade por desconsideração da conexão com outras ações indenizatórias e, no mérito, requer a redução do valor arbitrado a R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação e outras demandas indenizatórias envolvendo as mesmas partes, a justificar a reunião dos processos; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão exige identidade ou afinidade entre pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se verifica quando as ações decorrem de condenações penais distintas, fundadas em fatos específicos e independentes.
4. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo rediscutir a existência do fato ou a autoria reconhecidas por sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do art. 935 do Código Civil.
5. O valor mínimo fixado na sentença penal, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, não impede a complementação da indenização no juízo cível.
6. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.675.874/MS e no Tema 983 (REsp 1.643.051), dispensando prova específica do abalo.
7. A fixação do valor indenizatório deve observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica, bem como os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta, extensão do dano e reprovabilidade do comportamento.
8. A Lei n. 11.340/2006 e a Convenção de Belém do Pará impõem ao Estado o dever de assegurar reparação justa e eficaz às vítimas de violência de gênero, reforçando a necessidade de resposta jurisdicional proporcional à gravidade da ofensa.
9. A gravidade da conduta é evidenciada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição e ameaças de morte e esquartejamento, em contexto de violência doméstica.
10. A extensão do dano resta comprovada por relatórios psicológicos que atestam ansiedade e depressão, com prejuízos nas esferas social e profissional da vítima.
11. A existência de outras ações indenizatórias entre as mesmas partes não autoriza a redução do valor arbitrado, sobretudo quando evidencia a reiteração de condutas ilícitas e a necessidade de reforço do caráter pedagógico da condenação.
12. O montante total de R$ 12.000,00, acrescido ao valor mínimo de R$ 500,00 fixado na esfera criminal, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), admitindo-se a complementação, no juízo cível, do valor mínimo fixado na sentença penal.
2. O quantum indenizatório por violência doméstica deve observar as funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo legítima a fixação de valor proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55 e § 1o; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 935; CP, art. 91, I; CPP, arts. 63, 64 e 387, IV; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147-A; Convenção de Belém do Pará (Decreto n. 1.973/1996), art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, REsp 1.643.051 (Tema 983).